Tribunal: STF
Processo: AO 1058
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro assim retratou o caso:
    O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ajuizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra o Governador, visando o recebimento dos repasses mensais de duodécimos aludidos no artigo 168 da Lei Maior, no prazo previsto e de acordo com as dotações constantes na lei orçamentária de 2004.
    Vossa Excelência deferiu parcialmente medida acauteladora, determinando fosse observada a norma constitucional. Protocolados embargos de declaração, acabaram providos, para explicitar que o pronunciamento alcançou determinação de repasse dos duodécimos nos valores estabelecidos no orçamento anual, não podendo o Executivo substituir-se ao Judiciário quanto aos descontos relativos a imposto de renda e contribuições previdenciárias.
    No dia 9 de junho último, determinou ao Estado do Piauí a comprovação do cumprimento da decisão, tendo em vista o Memo GEFES/INGEF nº 133/2019, da Secretaria de Estado de Fazenda, noticiando ausência de repasse no total de R$ 1.897.707,82.
    Em declaratórios, o Estado aponta omissão relativamente à transferência, a maior, nos anos subsequentes, o que, conforme alega, sinaliza não haver diferença a ser satisfeita. Articula com a legalidade dos descontos, aduzindo concordância, no ponto, do Tribunal de Justiça. Junta planilha, elaborada pela Secretaria da Fazenda, indicando valores de duodécimos excedentes ao constante nos orçamentos anuais posteriores.
    O embargado afirma a ausência de vício no ato atacado. Frisa não demonstrado haver o repasse a mais se originado no cumprimento da medida de urgência implementada.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador do Estado, foi protocolada no prazo legal.
    Não se pode cogitar da existência de qualquer dos vícios a respaldarem o recurso. A embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento impugnado, pretendendo, em última análise, rejulgamento da matéria.
    Conforme fiz ver, falta comprovação do cumprimento da liminar deferida. Os documentos juntados pelo Estado do Piauí não demonstram relação direta entre os repasses de duodécimos a maior, realizados em anos subsequentes, e a observância à determinação de transferência da diferença atinente a 2004. 
    No que concerne aos descontos efetuados, a questão foi esclarecida quando do exame dos declaratórios anteriores. Mediante a decisão formalizada em 26 de novembro de 2004, explicitou-se a obrigatoriedade de serem consideradas, nos repasses, as dotações orçamentárias, não cabendo ao Executivo substituir-se ao Judiciário.
    3. Conheço dos declaratórios e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator